Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-13.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704841-13.2019.8.07.0017 RECORRENTE: THIAGO BORGES CAIXETA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOLO COMPROVADO. CONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA IRREGULAR DO BEM E DA FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Provadas a autoria e a materialidade, sobretudo a falsidade da documentação veicular apresentada pelo recorrente, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. Não é caso de absolvição quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu agiu com dolo, porquanto ciente da procedência do veículo que conduzia no momento da abordagem policial, assim como da falsidade documental dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLVs apresentados aos policiais militares. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 297, caput, 304, ambos do Código Penal, 158, 159 e 386, incisos III e VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando que sua conduta não se enquadra no tipo previsto no artigo 304, c/c o artigo 297, ambos do CP. Pleiteia sua absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do CPP, por ausência de dolo, e, por consequência, de fato típico e diante da falta de prova certa de materialidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 297, caput, 304, ambos do Código Penal, 158, 159 e 386, incisos III e VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 26996624): (...)1.Provadas a autoria e a materialidade, sobretudo a falsidade da documentação veicular apresentada pelo recorrente, a manutenção da condenação é medida que se impõe.2. Não é caso de absolvição quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu agiu com dolo, porquanto ciente da procedência do veículo que conduzia no momento da abordagem policial, assim como da falsidade documental dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLVs apresentados aos policiais militares. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028